Tribunal: STF
Processo: RE 1434120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 61, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 21.268/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0712130-40.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de uma das Varas Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 



    2. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de “Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças”. Na cláusula oitava do aludido negócio jurídico, os contratantes elegeram o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 



    3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Salienta-se, norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é, por essência, de natureza absoluta e, nessa medida, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 



    4. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 



    5. Porém, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, “uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC nº 35/79”, de modo que, em “exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 



    6. Recurso conhecido e desprovido.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, I e 125, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 9, p. 4):



    “Além disso, de acordo com o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial. Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia. Nesse sentido também é o entendimento sedimentado na Súmula 335/STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". 12. 



    Portanto, d.m.v., equivoca-se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao fundamentar que o Judiciário Estadual não poderia julgar ação em que seja parte outro ente da federação.



    A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial, que é privativamente competente nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal. Este também é o entendimento da Súmula n. 206 do Superior Tribunal de Justiça, “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.”



    A Presidência do TJ/DFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo, assim asseverou (eDOC 4, p. 10 - 13):



    “Assinaladas essas premissas, anote-se que a presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022[1]), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Confira-se: "Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes". Desse modo, não merece reparo o entendimento declinado pelo eminente Juiz prolator da decisão agravada, ao pontuar que:



    (...)



    Avançando, é certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Porém, na esteira da jurisprudência deste e. Tribunal, o art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, “uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC nº 35/79”, de modo que, em “exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”



    Acerca da matéria, na ADI 5.492, de relatoria do Min. Dias Toffoli, na qual o Min. Roberto Barroso foi redator do acórdão, o Plenário desta Corte, julgou parcialmente procedentes as ADIs 5.492 e 5.737, e firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”, em acórdão publicado em 9.8.2023.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na ADI 5.492. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente